Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718909-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNESTO SPINOLA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de deferimento do pedido de desconstituição da penhora na execução fiscal n. 0714947-66.2021.8.07.0016 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros do devedor (agravado), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verba de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de desbloqueio da penhora de valores realizado por meio do sistema SISBAJUD. ERNESTO SPINOLA DE OLIVEIRA, argumenta, em síntese, que os valores bloqueados em sua conta são referentes ao seu salário, o qual é inteiramente destinado ao sustento seu e de sua família, tendo, portanto, caráter alimentar. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório em relação aos valores judicialmente constritos. A penhora impugnada ocorreu no dia 05/05/2022. A constrição alcançou o montante de R$ 3.111,09, aquém do pretendido nesta execução fiscal - R$ 13.746,23. Todo o numerário é de titularidade de ERNESTO na Caixa Econômica Federal. Consta dos autos que o executado é prestador de serviço da Prefeitura de Cristalina/GO e tem como rendimento mensal líquido a quantia de R$ 2.922,47. Em conferência aos extratos juntados com a petição de ID 189850687, dessume-se que a remuneração/salário do executado é movimentada na conta que detém na instituição bancária Caixa Econômica Federal, donde se verifica não haver qualquer outro crédito relevante que não o salário dele, ao menos não nos meses em que juntados os extratos bancários, revelando, pois, que o bloqueio recaiu sobre salário. Com isso, demonstrou-se, a contento, que a ordem de bloqueio via SISBAJUD atingiu valores recebidos pela executada como subsídio/remuneração, os quais são impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a imediata desconstituição da penhora incidente sobre a conta do executado. Expeça-se o necessário para o cumprimento deste decisum. Após, dê-se vista ao Distrito Federal. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o art. 833, IV, do CPC não configura garantia absoluta do devedor, podendo ser flexibilizado quando não haja comprometimento de sua subsistência e da de sua família”; b) “o devedor não demonstrou qualquer risco de comprometimento de sua subsistência ou de sua família”; c) “o bloqueio judicial ocorreu uma única vez, de modo que não teve o condão de, por si só, afetar a subsistência do devedor. A medida exigiu-lhe apenas reorganização financeira”; d) “existe a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “restabelecer, total ou parcialmente, o bloqueio incidente sobre as contas de Ernesto Spinola de Oliveira”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Em consulta aos autos originários, constata-se que, após a desconstituição da penhora, em 21.03.2024, teria sido expedido alvará de levantamento de valores, cujo saque da respectiva verba teria ocorrido em 22.03.2024 (id 193004526). Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a manutenção de seu interesse recursal, notadamente em razão da aparente perda do objeto (“restabelecimento da penhora”). Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator